Tribunal: STF
Processo: ADI 880
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-06
Data de publicação: 1993-10-06

Ementa:
E  M E  N T  A:  Ação direta  de inconstitucionalidade:
objeto:  lei do  Distrito Federal  fundada em  competência municipal:
descabimento.
              1.  O Distrito Federal,  ao qual se vedou dividir-se em
Municípios  (CF,  art.  32), e  entidade  federativa  que  acumula as
competencias  reservadas   pela  Constituição   aos  Estados   e  aos
Municípios (CF, art. 32, PAR. 1.):  dada  a inexistência  de controle
abstrato  de normas municipais  em face da Constituição da Republica,
segue-se  o descabimento de ação direta de inconstitucionalidade cujo
objeto seja ato normativo editado pelo Distrito Federal, no exercício
de  competência que a Lei  Fundamental reserva aos Municípios, qual a
de disciplina e policia do parcelamento do solo urbano.
              2.  Consequente indeferimento liminar da ação direta de
inconstitucionalidade de dispositivos da L. distr. 353/92 (arts. 54 e
55),  atinentes aos "parcelamentos  com finalidade urbana localizados
em  zonas  urbanas  rurais,  de   expansão  urbana  ou  de  interesse
ambiental",  dado ser inquestionavel  que a questão constitucional se
limita  a demarcar o  âmbito da competência,  de ordem municipal, dos
art.  30,  VIII, e  182,  CF, em  face  do  art. 22,  I,  que outorga
competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil.